Tribunal: TJDFT
Processo: 0701901-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701901-04.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PAULO CEZAR LACERDA ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL ANCHIETA LTDA, SALMA CANDIDA DE JESUS LACERDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo Cezar Lacerda Araújo contra decisão que não conheceu de seu recurso por ausência de legitimidade e interesse recursal (id 43759787). O embargante alega contradição, obscuridade e omissão no acórdão. Sustenta que há contradição pois foi parcialmente sucumbente e condenado ao pagamento de honorários, porém não foi reconhecido seu interesse em recorrer quanto à matéria. Alega que há omissão e obscuridade pois, diante da responsabilidade solidária, pode defender os interesses de Salma Cândida de Jesus Lacerda. Acrescenta que a sentença foi omissa ao não analisar o requerimento de litisconsórcio passivo suscitado na apelação. Pede o provimento dos embargos para que a decisão seja reformada e seu recurso seja conhecido (id 44321023). Distrito Federal, Hospital Anchieta Ltda. e Salma Cândida de Jesus Lacerda apresentaram contrarrazões (id 44501662, 44892294 e 44501662). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. São cabíveis embargos de declaração quando houver em decisão judicial obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou o Tribunal, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Paulo Cezar Lacerda Araújo alega contradição no acórdão. Sustenta que há contradição pois foi parcialmente sucumbente e condenado ao pagamento de honorários, porém não foi reconhecido seu interesse em recorrer quanto à matéria. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. A decisão registrou que Paulo Cezar Lacerda Araújo não é sucumbente nas matérias que defende em seu recurso e não que ele não foi sucumbente em nenhuma matéria. Ressaltou que os pedidos formulados na apelação estão todos relacionados à condenação imposta a Salma Cândida de Jesus. Contudo, não há recurso dela nos autos. O fato de não haver interesse recursal em recorrer da condenação ao pagamento de honorários também foi explicada na decisão nos seguintes termos: A única condenação imposta a ele foi a de pagamento dos honorários advocatícios. Entretanto, essa matéria não é objeto de seu recurso. A discussão acerca de honorários registradas na apelação se restringe à sua adequação como consequência do acolhimento dos outros pedidos formulados. Não há contradição interna. O apontado por Paulo Cezar Lacerda Araújo sequer se trata de contradição, mas sim da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado da decisão que lhe foi desfavorável. A condenação foi expressamente direcionada ao Distrito Federal e à Salma Cândida de Jesus. Eventual omissão e/ou obscuridade na sentença não foi objeto de embargos de declaração. A apelação não serve ao propósito de suprir omissões ou sanar obscuridades na sentença diante da previsão de recurso específico para essa finalidade. A inadequação da via utilizada também repercute no interesse recursal. Paulo Cezar Lacerda Araújo também alega omissão e obscuridade na decisão. Entretanto, os referidos vícios dizem respeito à sentença e não à decisão embargada. Confira-se o seguinte trecho das razões dos embargos de declaração: No entanto, de maneira obscura, a r. sentença de primeira instância foi omissa ao tratar da condenação da Sra Salma, exclusivamente, em sede do pedido de reconvenção do Hospital Anchieta, ignorando todos os indícios acima demonstrado, bem como a própria redação do art. 343, §3o2 do CPC/15 que, ao autorizar a reconvenção em face de terceiro, deixa evidente que, tanto o autor, como o terceiro deverão constar no polo passivo da reconvenção. Paulo Cezar Lacerda Araújo registra, em seguida, teses de defesa do posicionamento que entende mais adequado no caso dos autos. Alega, novamente, que a apelação deve corrigir os vícios de obscuridade e omissão da sentença que não foram objeto de embargos de declaração no momento oportuno. Esclareço que a omissão que desafia embargos de declaração se configura quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adota para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. A adoção pelo julgador de determinado fundamento jurídico, a depender de sua densidade ou relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos são considerados repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, o que atende ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é o mesmo.[1] Acrescento que há obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, de modo a gerar dúvida sobre o que está exposto. Verifico que não há omissão ou obscuridade a ser sanada na decisão embargada. Esta Relatoria se pronunciou sobre todas as questões relevantes, de forma clara e objetiva, porém em contrariedade aos interesses de Paulo Cezar Lacerda Araújo. Conforme registrado anteriormente, a apelação não serve ao propósito de suprir omissões ou sanar obscuridades na sentença diante da previsão de recurso específico para essa finalidade. A discordância de Paulo Cezar Lacerda Araújo quanto à compreensão adotada na decisão embargada não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, mas sim o intento de rediscussão do julgado pela via inadequada. A insatisfação do embargante com o que foi decidido deve ser objeto dos recursos previstos para essa finalidade, o que não é o caso dos embargos de declaração. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[2] Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1755267/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13.12.2021, DJe 15.12.2021; EDcl no AgInt no RMS 62.249/AM, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29.11.2021, DJe 13.12.2021. [2] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.